Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-23.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006426-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[A. M. BEZERRA COMERCIO DE CAFE EIRELI - ME - CNPJ: 24.140.867/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE MARIA BEZERRA FERREIRA - CPF: 042.278.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS SOUZA - CPF: 713.276.732-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), RISOUMAR SEVERO DE JESUS - CPF: 014.978.921-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal. A parte agravante sustenta que efetuou o pagamento do preparo dentro do prazo inicialmente assinalado, defende a invalidade da posterior determinação de recolhimento em dobro e requer o regular processamento do recurso originário.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada posterior do comprovante de preparo, após a interposição do recurso, é suficiente para afastar a deserção; e (ii) saber se o não atendimento da intimação para recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, impede o conhecimento do agravo de instrumento.

III.
Razões de decidir

3.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A comprovação tempestiva do seu recolhimento é exigência legal, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. Embora alegado o pagamento tempestivo, o comprovante foi juntado apenas após a intimação para regularização, circunstância que atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. A ausência de recolhimento em dobro, expressamente determinado, impede o afastamento da deserção, sendo vedada a complementação parcial do preparo na forma do art. 1.007, § 5º, do CPC.

6. O agravante limitou-se a reproduzir argumentos já examinados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo apto a modificar a conclusão anteriormente adotada, impondo-se a manutenção da decisão monocrática.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação tempestiva do preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. A ausência de atendimento à intimação para recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, mantém a deserção do recurso. 3. O agravo interno que apenas reproduz fundamentos já enfrentados na decisão agravada não autoriza sua reforma.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, §§ 4º e 5º, 1.021, §§ 1º, 3º, 4º e 5º, e 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno, N.U. 1022085-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado 26.08.2025, DJE 02.09.2025; TJMT, Agravo Interno, N.U. 1040904-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado 04.02.2026, DJE 11.02.2026.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo RISOUMAR SEVERO DE JESUS,

contra a decisão monocrática proferida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID. 349281891), que não conheceu do agravo de instrumento,

em razão da intempestividade da comprovação do preparo recursal, cuja parte dispositiva foi assim lançada:

“(...)

Portanto, constata-se não estar presente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida cogente.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, inciso III e 1.007, ambos do CPC e no art. 51, L, do RITJ/MT,
NÃO CONHEÇO DO VERTENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo recursal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Desembargadora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto deixou de conhecer do agravo de instrumento sob o fundamento de deserção, embora o preparo recursal tenha sido devidamente recolhido dentro do prazo estabelecido.

Defende que, após a distribuição do recurso, o ato ordinatório de ID. 346310861 concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento e juntada da guia de preparo na forma simples.

Argumenta que esta determinação foi integralmente cumprida em 13 de fevereiro de 2026, mediante o pagamento da quantia de R$ 412,49, conforme comprovante acostado aos autos sob o ID. 348053392.

Sustenta que a posterior intimação para recolhimento em dobro, constante do ID. 346714397, não poderia prevalecer, porque o preparo já havia sido quitado dentro do prazo anteriormente fixado, de modo que a exigência posterior teria desconsiderado ato processual válido e gerado indevida penalização da parte recorrente.

Assevera que a manutenção da deserção violaria os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito, além de representar formalismo excessivo, sem demonstração de prejuízo ao erário ou ao regular andamento processual.

Com base nesses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, afastar a deserção, reconhecer a regularidade e tempestividade do preparo recursal e determinar o regular processamento do Agravo de Instrumento (ID. 360216370).

Contrarrazões apresentada, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 372007362).

É o relatório.

VOTO DO
RELATOR CONVOCADO

EXM. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por RISOUMAR SEVERO DE JESUS contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento,
em razão da intempestividade da comprovação do preparo recursal
.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Cumpre registrar, inicialmente, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja disciplina está expressamente prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É
vedada a complementação se houver insuficiência parcial
do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º”. (grifo nosso)

Da leitura dessas disposições, extrai-se que a legislação processual contempla duas situações distintas: uma relacionada ao efetivo
recolhimento das custas recursais
e outra atinente à demonstração desse
pagamento nos autos
. Ambas compõem requisito indispensável à admissibilidade do recurso.

No caso em exame, o agravo de instrumento foi interposto
em 12.02.2026
(ID. 346293392), sem a comprovação do preparo recursal. Embora o agravante alegue ter realizado tempestivamente o recolhimento em guia simples, o respectivo comprovante apenas foi apresentado
em 23.02.2026
(ID. 348053392), após ser intimado para cumprir a providência prevista no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (ID. 346714397).

Além disso, não houve o recolhimento
em dobro
expressamente determinado, circunstância que inviabiliza o afastamento da deserção.

Quanto a tese recursal que
a posterior intimação para recolhimento em dobro, constante do ID. 346714397, não poderia prevalecer, porque o preparo já havia sido quitado dentro do prazo anteriormente fixado, de modo que a exigência posterior teria desconsiderado ato processual válido e gerado indevida penalização da parte recorrente.

Reforço que o fato de a parte agravante ter efetuado o recolhimento do preparo dentro do prazo, não afasta a obrigatoriedade da comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso.

Dessa forma, a deserção do recurso foi corretamente reconhecida, ante o descumprimento da obrigação legal de comprovar nos autos o recolhimento do preparo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESERÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE E RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO RECURSAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM HORAS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, ante o recolhimento intempestivo e insuficiente do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir: (i) se o prazo de 48 horas para recolhimento do preparo recursal, previsto na legislação estadual e em ato normativo do TJMT, deve ser contado em horas corridas ou dias úteis; (ii) se, determinada a complementação em dobro, é admissível o recolhimento em valor simples.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 48 horas, por ser fixado em horas, deve ser contado de forma contínua e ininterrupta, não se aplicando a regra do art. 219 do CPC, que se refere a prazos em dias.

4. Ultrapassado o prazo original, correta a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1007, §4º, do CPC.

5. O recolhimento simples, quando determinado o pagamento em dobro, não supre a exigência, sendo vedada a complementação parcial (art. 1007, §5º, do CPC).

6. Mantida a deserção diante do descumprimento do requisito objetivo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O prazo de 48 horas fixado para recolhimento do preparo recursal deve ser contado de forma contínua e ininterrupta; determinada a complementação em dobro, o recolhimento simples não afasta a deserção."

(N.U 1022085-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PREPARO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA MESMO APÓS INTIMAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento n.º 1040904-91.2025.8.11.0000, por entender configurada a deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo. O agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal e que a posterior juntada do comprovante consubstanciaria vício formal sanável, pleiteando o conhecimento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal fora do prazo legal, ainda que o pagamento tenha ocorrido tempestivamente, é suficiente para afastar a deserção do recurso, especialmente diante da ausência de regularização mesmo após intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para comprovação do preparo recursal é de 48 horas contadas a partir da interposição do recurso, devendo ser cumprido de forma contínua, minuto a minuto, conforme previsão do art. 4º da Lei Estadual nº 11.077/2020 e art. 46 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação da Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento tempestivo das custas, mas também a juntada do respectivo comprovante dentro do prazo legal, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

A parte agravante foi devidamente intimada para regularizar o preparo mediante pagamento em dobro, mas permaneceu inerte, configurando o descumprimento da obrigação legal e autorizando o reconhecimento da deserção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de falha formal ou a realização de pagamento dentro do prazo não afastam a deserção quando a juntada do comprovante ocorre intempestivamente, dada a preclusão consumativa (AgInt no AREsp 2.213.604; AgInt no AREsp 1.969.809/RJ; AgInt no AREsp 1.984.651/PR).

O entendimento consolidado no âmbito do TJMT reforça que, ausente a comprovação tempestiva do preparo e não havendo cumprimento da intimação para regularização, é inviável a complementação ou juntada posterior do comprovante, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado no prazo recursal.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a repetição de argumentos já analisados tornam inviável o acolhimento da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1040904-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Direito Processual Civil. Agravo Interno.
Decisão de não conhecimento de
Agravo
de
Instrumento
. Deserção. Preparo Recursal. Intimação para Recolhimento em Dobro. Pagamento do Preparo na Forma Simples
. Manutenção da Decisão. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de
Agravo
de
Instrumento
, por deserção, diante do recolhimento do preparo recursal de forma simples, embora houvesse determinação expressa para pagamento em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que não conheceu do Recurso de
Agravo
de
Instrumento
.
III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para fins de regular comprovação do preparo recursal, não apenas o
pagamento

tempestivo
das custas, mas também a juntada oportuna das guias e comprovantes aos autos, sob pena de deserção.

4. O pagamento em valor inferior ao determinado (em simples, quando expressamente exigido em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC) não supre o requisito de admissibilidade recursal, o que impõe o reconhecimento da deserção.

5. A certidão de trânsito em julgado, ainda que prematura, não gerou prejuízo à parte, pois o Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal e regularmente processado, o que afasta a nulidade.
6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, § 4º; 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1938302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 2044332/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 30.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 25.08.2020, DJe 03.09.2020.
(N.U 1025889-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Nesse contexto, verifica-se que o agravo interno possui caráter manifestamente improcedente, uma vez que reproduz argumentos integralmente apreciados na decisão monocrática, sem apresentar fundamento jurídico novo capaz de infirmar as conclusões adotadas.

Ressalta-se, por oportuno, que “
(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015
”. (
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por RISOUMAR SEVERO DE JESUS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026